Tribunal: TJES
Processo: 0036380-88.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036380-88.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARCIZA MARIA JORGE GRACA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, em síntese, de ação em que a requerente busca a condenação do réu ao restabelecimento do pagamento de verbas relativas a gratificação de produtividade e assiduidade, supostamente suprimidas de sua aposentadoria. O julgamento se deu de forma fracionada. A sentença que negou provimento ao pedido de restabelecimento de pagamento de gratificação de produtividade (fls. 294 e seguintes) é objeto do recurso inominado (fls. 298 e seguintes) que ora se julga. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença proferida.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

3. Não há muito a se acrescentar a sentença recorrida. Destaca-se que a autora conseguiu comprovar o recebimento da gratificação de produtividade em um único mês (setembro/94), de sorte que não há de se falar em restabelecimento do pagamento de uma verba que jamais incorporou os seus proventos de aposentadoria.

4. Tendo a requerente recebido a gratificação um único mês, não cumpre a os requisitos de modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, pois, em que pese ter se aposentado até a data do acórdão (24/11/2021), não recolheu
ao longo da carreira
as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em sua base de cálculo. O eventual recolhimento da contribuição previdenciária no único mês em que foi paga a gratificação não caracteriza recolhimento “ao longo da carreira”.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade das verbas recursais em razão da gratuidade de justiça deferida em favor da autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)